Tribunal: STF
Processo: ARE 1553977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DEFESA SE INSURGE CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PAD HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO NÃO POSSUI TRATAMENTO ADEQUADO PARA O QUADRO DE ANEMIA FALCIFORME, FAZENDO JUS À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 117, III, DA LEP. Indeferimento que se mantém. O apenado possui Carta de Execução de Sentença n. 0475471-71.2008.8.19.0001, em tramitação perante o juízo de origem, para cumprimento da pena total de 20 anos e 01 mês de reclusão pelos crimes de corrupção ativa e associação para o tráfico (duas vezes), cujo término está previsto para 18/10/2037, encontrando-se atualmente em regime fechado. In casu, verifica-se que recentemente o apenado foi atendido no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), ocasião na qual avaliou-se que ele estava em regular estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, hidratado, com saturação de O2 de 98% e aguardando cirurgia eletiva de artroplastia total do quadril esquerdo, conforme prontuário nº 395999. Outrossim, o apenado foi inserido no SISREG e será avaliado no próximo mês no PAM Bangu e no Hospital Rocha Faria para a realização de cirurgia geral (colecistectomia) e ecografia. Ressalte-se que, em caso de queixa aguda da doença, a unidade prisional dispõe de médico clínico. É importante pontuar que todos os laudos anexados pela defesa apenas demonstram, sem sombra de dúvidas, o fato de o apenado estar sendo corretamente atendido. Inclusive, entre novembro de 2015 e janeiro de 2020, foram prestados 15 atendimentos ao apenado. Embora o benefício previsto no art. 117, III, da LEP seja aplicado em casos de moléstias graves, é indispensável a comprovação inequívoca da gravidade do quadro de saúde e da impossibilidade do tratamento na unidade prisional, o que não ocorreu. Não restou demonstrada excepcionalidade que justifique a concessão de PAD humanitária. Precedentes do STJ e deste Colegiado. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, III, XLVII, “e” e XLIX; 6º, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente